Tribunal: TJES
Processo: 5018915-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018915-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA STELA PAVAN e outros (4)
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5018915-04.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., ROSA STELA PAVAN, ROSANE OTTONI PASSOS e FRANCISCA RITA BONADIMAN ESTEVES.

RECORRIDOS:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., ROSA STELA PAVAN, ROSANE OTTONI PASSOS, FRANCISCA RITA BONADIMAN ESTEVES e EMIRATES
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recurso interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PACOTE TURÍSTICO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e pelas autoras ROSA STELA PAVAN, ROSANE OTTONI PASSOS e FRANCISCA RITA BONADIMAN ESTEVES, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 931,90 (novecentos e trinta e um reais e noventa centavos), distribuídos entre as requerentes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora, decorrente de falha na prestação do serviço relativo a atraso de voo e ausência de assistência material.

2.

Em suas razões recursais, a primeira recorrente MSC CRUZEIROS sustenta, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que os fatos decorrem exclusivamente da conduta da companhia aérea, o que afastaria sua responsabilidade. No mérito, pugna pela ausência de responsabilidade pelos danos, inexistência de falha na prestação de serviço e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Por sua vez, as autoras recorrentes sustentam que o valor arbitrado a título de danos morais é manifestamente insuficiente diante da gravidade do dano, da condição de vulnerabilidade e do porte financeiro das recorridas. Requerem a majoração da indenização.

PRELIMINARES.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso inominado
, uma vez que não restou demonstrada a existência de dano irreparável, pressuposto legal para a sua concessão, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

5.

INDEFERE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela primeira recorrente, haja vista que o caso em testilha cuida-se de pacote turístico que incluía tanto o cruzeiro marítimo quanto o transporte aéreo internacional, comercializado sob a marca e responsabilidade da recorrente, a qual integrou a cadeia de fornecimento do serviço, portanto, sendo responsável solidária quanto aos danos ocasionados aos consumidores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

MÉRITO.

6. Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista entre as partes, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inc. VIII, do CDC, cabendo à primeira recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos.

7.

Quanto ao mérito, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737 do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, elencadas pelo art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a primeira recorrente o ônus de evidenciá-la
in concreto
,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

8.

No caso, houve cancelamento do voo adquirido pelas passageiras, sem a devida assistência material. Ademais, a primeira recorrente alega a ocorrência de força maior para justificar o cancelamento, no entanto, não juntou provas contundentes do fechamento do aeroporto ou a impossibilidade de decolagens e pousos no horário do voo. Com efeito, a simples alegação de força maior sem provas robustas, não afasta a responsabilidade da primeira recorrente,
que no
s termos do art. 14 do CDC, independe de culpa.

9.

Somado a isto, a primeira recorrente deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados aos passageiros em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado.
In casu,
não foi disponibilizado as passageiras reacomodação em outro voo com horário próximo ao adquirido, ainda que de outra companhia aérea, com itinerário sem conexão e, consequentemente, menor tempo de viagem, conforme contratado, bem como, não foi ofertado suporte material adequado para alimentação, transporte ou hospedagem durante o período de espera, caracterizando inequívoca falha na prestação do serviço, sendo responsável solidária pelos danos ocasionados por integrar a cadeia de fornecimento do serviço.

10.

Quanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelos passageiros, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

11.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que atraso de voo superior a 4 (quatro) horas gera dano moral
in re ipsa
, conforme segue
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DANO IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE.
- O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta falha na prestação do serviço -
O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) - Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória estabelecida pelo juízo de origem. (TJ-MG - AC: 10000210644050001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)
(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PROVIDO.

Já assentou o c. STJ que a postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso
(STJ AgRg no REsp 971113/SP Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. (TJ-MT 10001698520198110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)
(g.n.)

12.

O
quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Não se desconhece o sofrimento psíquico experimentado pelos consumidores, no entanto, não trazem aos autos qualquer circunstância que infira maiores decorrências da violação aos seus direitos de personalidade, de modo que, o
quantum
arbitrado é capaz de atingir os escopos do instituto, quais sejam, a reparação, compensação, e o efeito pedagógico.

14.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

15.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)